Tribunal: TJDFT
Processo: 0743080-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0743080-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO BRASIL S/A Agravado (s): RC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA E GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre as diligências infrutíferas (certidões de ID 78285292, 78280477, 77749935 e AR devolvido sem cumprimento, ID 77746118), requerendo o que entender de direito. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator